Tribunal: TJDFT
Processo: 0017429-85.2003.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não fora constatado no aresto combatido, que expôs, de forma coesa e coerente, suas razões acerca da necessidade de a parte comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ).

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório quando examinou com afinco os documentos colacionados aos autos até a prolação da r. sentença concluindo pela ausência, até então, de débitos tributários.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.